Tribunal: TJDFT
Processo: 0016298-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 5a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0016298-73.2015.8.07.0001 Embargantes: Ricardo Nelson Ribeiro Freire e Maria Vigínia Vieira de Melo Freire Apelados: Fenix Armazenagem e Transportes Ltda e Toledo Investimentos Imobiliários Ltda R e l a t ó r i o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Nelson Ribeiro Freire e outra contra o acórdão (Id. 16624436), que negou provimento ao recurso apelação manejado pelos ora embargantes e deu parcial provimento ao recurso interposto pela segunda embargada. As partes requereram a homologação da transação celebrada, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 18390989). Foi coligido aos autos (Id. 18390989) o instrumento da aludida transação celebrada e devidamente assinado. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 18390989) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator